Tribunal: TJSP
Processo: 0126488-94.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA – Aplicação imediata do art. 1o-F, da Lei no 9.497/97, incluído por força da Medida Provisória no 2.180-35/2001, aos processos ainda em curso – admissibilidade – ressalva exclusiva quanto a eventual coisa julgada sobre a matéria – norma de

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA – Aplicação imediata do art. 1o-F, da Lei no 9.497/97, incluído por força da Medida Provisória no 2.180-35/2001, aos processos ainda em curso – admissibilidade – ressalva exclusiva quanto a eventual coisa julgada sobre a matéria – norma de natureza eminentemente processual – questão definida pela Corte Especial do C. STJ no julgamento do EREsp no 1.207.197/RS – irresignação dos exequentes, via recurso especial, que objetiva a não incidência da lei nova aos processos em curso, com fundamento na "irretroatividade" - inexistência de identidade entre a matéria versada no recurso especial e o objeto do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – impertinência - decisão mantida.